Tribunal: TJMT
Processo: 1015504-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015504-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Férias, Licença Prêmio]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NILDA GOMES BENTA - CPF: 250.608.721-49 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É devido ao servidor público aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

2.
Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a
data
em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a
data
do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por
NILDA GOMES BENTA,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes pedidos iniciais, condenando o requerido
ao pagamento em pecúnia de 12(doze) meses de licenças-prêmio não usufruídas concernentes a 03 (três) meses ao quinquênio de 19/02/92 a 18/02/97, 03 (três) meses ao quinquênio de 19/02/97 a 18/02/02, 03 (três) meses 19/02/02 a 18/02/02 e 03 (três) meses referentes ao quinquênio 19/02/17 a 18/02/17, bem como ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de 19/02/2013 a 18/02/2014, 19/02/2014 a 18/02/2015, 19/02/2015 a 18/02/2016, 19/02/2016 a 18/02/2017 e 19/02/2017 a 22/03/2017, proporcionais, devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença.

Em síntese, alega o apelante que segundo informações da SEFAZ a apelada somente teria direito ao ressarcimento de 15 (quinze) dias de férias referente ao período de 19/02/2013 a 18/02/2014 sem o acréscimo do 1/3 constitucional, que teria sido pago quando do gozo do primeiro período, bem como não lhe é devido o 1/3 constitucional do período de 29/02/2017 a 22/03/2017.

Defende a correção monetária deve incidir da data em que houve a concessão da aposentadoria que ocorreu em 23/03/2017, e não do evento danoso, como fixado em sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença atacada.

Contrarrazões apresentadas ao ID 84071094, combatendo os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 91157986).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível com remessa necessária contra a sentença de primeiro grau que julgou procedentes pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento em pecúnia correspondente férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e licenças prêmio não usufruídas em razão de aposentadoria
.

Alega o apelante que com relação ao período de 19/02/2013 a 18/02/2014, a apelada teria apenas direito a quinze dias de férias sem o acréscimo do 1/3 constitucional, visto que já teria recebido quando do usufruto do primeiro período.

Verificando o documento de ID 84071060, onde a SEFAZ atesta os períodos em que a apelada teria direito a férias não usufruídas, verifica-se que no período de 19/02/2013 a 18/02/2014, consta a informação de que ela teria quinze dias agendados para ser usufruídos de 15/05/2017 a 29/05/2017.

Ora, se a aposentadoria da apelada se deu em 23/03/2017, como se comprova do documento de ID 84071061, como poderia a mesma usufruir de férias agendadas em período posterior a sua aposentadoria?

Nesse ponto não merece prosperar a alegação do apelante de que as férias referentes ao período de 19/02/2013 a 18/02/2014 seriam proporcionais e não integrais, visto que o agendamento registrado no documento era em data posterior a sua aposentadoria.

Da mesma forma, no que tange ao período de 19/02/2017 a 22/03/2017, como consignado pelo magistrado
a quo
na sentença, a condenação foi em férias proporcionais, e consequentemente o 1/3 constitucional também se dará de forma proporcional, correspondente aos meses de férias a que a apelada teria direito, não merecendo reforma a sentença.

Tanto a licença prêmio como as férias tratam-se de um direito do servidor e dever do Estado, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados nem mesmo o servidor.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, correta a sentença de primeiro grau que fixou a correção desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DA
DATA
DA APOSENTAÇÃO – REJEITADO - LICENÇA PRÊMIO E
FÉRIAS
– AUSÊNCIA DE USUFRUTO - SERVIDOR APOSENTADO – DIREITO À LICENÇA PRÊMIO E
FÉRIAS
COMPROVADO –
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA

– POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CORRIGIDOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de
conversão
em
pecúnia
de licença prêmio surge com o rompimento do vínculo jurídico que gerou tal direito, seja em razão da
aposentadoria
ou da exoneração do servidor.

O
termo

inicial
do prazo prescricional é a partir da
aposentadoria
do servidor ou de sua exoneração, pois é nesse momento que houve o término da relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, bem como onde nasce o direito à
conversão
em
pecúnia
de todo o período a que se adquiriu o direito à usufruí-las.

É devida a
conversão
em
pecúnia
e o respectivo pagamento de licenças-prêmio e
férias
não
gozadas
, quando da
aposentadoria
, sob pena de locupletamento indevido por parte
da Administração Pública.

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em
conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a
data
em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a
data
do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.
(N.U 1035842-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau em sede de reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022